Tribunal: TJMT
Processo: 1016798-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016798-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela OI MÓVEL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o 0001880-16.2015.8.11.0003, ajuizada por Marly de Oliveira Borges Cordeiro em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido do advogado da parte vencedora, Dr. Rafael Vicente Gonçalves Tobias, e determinou a penhora on line de ativos financeiros no valor de R$ 3.700,24 (três mil e setecentos reais e vinte e quatro centavos) e, ainda, deferiu o pedido de inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Em suas razões recursais, a Agravante consignou que o crédito (honorários de sucumbência) é de natureza concursal, já que o fato gerador da causa embrionária (negativação indevida do nome da Agravada) ocorreu em 31/12/2014, ou seja, antes do deferimento do seu pedido de recuperação judicial formulado perante a 7.a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (decisão prolatada em 20/06/2016).
Defende que o cumprimento da sentença deve ser extinto em face da novação e que o crédito constituído por meio da sentença exequenda (seja a indenização por danos morais, seja a verba honorária) está sujeito ao plano de recuperação judicial, devendo ser formulado pedido de habilitação, nos moldes do art. 10.o da Lei 11.101/05.
Em virtude desses argumentos, suscita a incompetência do Juiz da 1a Vara de Rondonópolis, ao argumento de que cabe exclusivamente ao Juízo Universal, notadamente a 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, a competência para decidir a sujeição de créditos ao regime de recuperação judicial das empresas do Grupo Oi, incluindo a Agravante.
Ao final, sustenta que estão evidenciados, na espécie, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo.
Forte nesses argumentos, pugna pela suspensividade dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, requesta a confirmação, com a consequente reformar da decisão objurgada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária, vislumbro a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar.
Na hipótese, o Juiz singular deferiu o pedido de inscrição do nome da empresa Agravante nos órgãos de proteção do crédito e, também, determinou a penhora eletrônica, pelo sistema BacenJud, no valor de R$ 3.700,24 (três mil setecentos reais e vinte quatro centavos) em 17/08/2021, a fim de garantir o pagamento dos honorários advocatícios, cujo fato gerador (trânsito em julgado da sentença) ocorreu em 05/05/2017, conforme o ID. 42445317 – pág. 136 do feito principal, obtendo a classificação de extraconcursal.
Em contrapartida, a Agravante aduz que o crédito é concursal, visto que o fato gerador em relação à consumidora ocorreu em 31/12/2014, isto é, em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, em decisão proferida em 21/06/2016.
Quanto a este assunto, registro que a matéria foi submetida ao julgamento pelo rito dos repetitivos sob o Tema 1.051, em que o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é a que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.
Partindo dessa premissa, analisando o caderno processual, verifico que a ação principal foi ajuizada em 12/02/2015, proferida sentença reconhecendo a procedência do pedido da parte autora somente em 15/02/2016, e julgado o recurso de apelação em 05/04/2017, com trânsito em julgado em 05/05/2017 (ID. 42445317 – pág. 136 do feito principal).
Desse modo, pelo menos em princípio, verifico que, se o julgado que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatado após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deve ser considerada como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1841960/SP).
Diante dessa constatação, pelo menos neste momento inicial, verifico que o crédito vindicado nestes autos não se submete ao plano recuperacional. É essa a posição pacificada no âmbito da Corte Cidadã.
A propósito, transcrevo o julgado abaixo:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).
2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).
Desse modo, a priori, as deliberações concernentes à penhora de valores e de negativação do nome da Agravante devem ser suspensos até que o mérito deste Instrumental seja analisado com mais profundidade em seu mérito.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar, agrego efeito suspensivo ao recurso e suspendo os efeitos da decisão objurgada.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora